Tribunal: TJDFT
Processo: 0702185-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702185-34.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ERNESTO MANUEL ROCHA DE MEDEIROS RECORRIDOS: CLAUDIRENE ALVES DA SILVA, KETTY KARINA PIMENTEL VASCONCELOS, WALL MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - EPP, WALLISON FABIANO RAMOS DOS SANTOS, BANCO J. SAFRA S.A, JUAN DE ALMEIDA REGO, PREMIUM VEÍCULOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSIGNATÓRIO. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E INÉPCIA DA RECONVENÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. AUTORIZAÇÃO ÍNSITA PARA A VENDA DO BEM. VEÍCULO AUTOMOTOR. RESOLUÇÃO DE CONTRATO ESTIMATÓRIO. INADIMPLEMENTO DA CONSIGNATÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO AO STATUS QUO ANTE. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO A TERCEIRO DE BOA-FÉ. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexistindo comprovação efetiva que evidencie a capacidade financeira da parte para arcar com as despesas processuais, impõe-se a rejeição da impugnação à gratuidade de justiça. 2. Se não há ofensa ou desatendimento ao previsto nos artigos 319 e 324 do CPC, rejeita-se a preliminar de inépcia da reconvenção suscitada. 3. É incontroverso nos autos o inadimplemento do contrato estimatório, por isso, legítima a pretensão do requerente de resolução do contrato descumprido. 4. Não podem, porém, ser atingidos os interesses do terceiro de boa-fé adquirente do veículo perante a concessionária, a qual detinha poderes de alienação do bem, conforme cláusula sexta do contrato consignatório (ID 20169288, Pág. 1). Tampouco pode o desfazimento repercutir na operação bancária que originou o crédito para a aquisição do bem por esse terceiro. 5. A validade e eficácia da venda do veículo não estavam condicionadas, portanto, a qualquer trâmite de autorização posterior do consignante ou mesmo a entrega do DUT. Aliás, a entrega desse documento é necessária apenas à mudança de titularidade do automóvel perante o DETRAN. 6. O desacerto entre consignante e consignatárias, por óbvio, também não importa invalidade do contrato de financiamento firmado para a compra do veículo, como pretende ver reconhecido o apelante. 7. As circunstâncias dos autos indicam que operação bancária foi constituída regularmente e de nada se infere que o Banco financiador haja sido desidioso ou, ainda, estivesse em conluio com a concessionária ou seus sócios para lesar consumidores. 8. Em não tendo havido o cumprimento espontâneo do contrato estimatório, ao consignante recorrente surgiu o direito de cobrar, em juízo, o pagamento do preço de estima, mas não lhe é conferida a restituição, no caso, exatamente porque o bem já havia sido vendido a terceiro de boa-fé. 9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NO MÉRITO, NÃO PROVIDO O APELO. No especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 14 e 25, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 927, 1.359, 1.360, todos do Código Civil, 319, incisos III e IV; 324, §§ 1o e 2o; 330, caput e § 1o, e 422, todos do CPC, alegando, em ligeira síntese, haver apontado a “total imprecisão dos termos da petição inicial aviada pelo 7o recorrido”, porém seus argumentos não foram analisados juridicamente pelo colegiado. Prossegue asseverando que houve efetiva participação da instituição financeira no resultado danoso, devendo ser condenada solidariamente com as concessionárias, uma vez que além de o banco ser o verdadeiro proprietário do bem, pois se trata de propriedade resolúvel, também “operava no local mediante correspondente bancário, portanto seu preposto”. Tece, ainda, considerações acerca da gratuidade de justiça, que foi deferida ao 7o (sétimo) recorrido sem que estivessem presentes os requisitos necessários para tanto. Deixa, conduto, no aspecto, de indicar o dispositivo de lei que entende violado. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, e reprisar os argumentos lançados no especial, aponta violação aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao alegado malferimento aos artigos 14 e 25, §1o, ambos do CDC, 186, 927, 1.359, 1.360, todos do CC, 319, incisos III e IV; 324, §§ 1o e 2o; 330, caput e § 1o e 422, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp 1867566/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/12/2021). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, descaberia transitar o recurso especial, uma vez que a turma julgadora concluiu o seguinte, verbis: “(...) As circunstâncias dos autos indicam que operação bancária foi constituída regularmente e de nada se infere que o Banco financiador haja sido desidioso ou, ainda, estivesse em conluio com a concessionária ou seus sócios para lesar consumidores. Não configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo apelante e a atuação da instituição financeira ré inexiste, por conseguinte, o dever de indenizar. E especificamente quanto ao adquirente, o requerido JUAN, e, considerando-se que a boa-fé se presume e a má-fé depende de prova cabal, nos autos não foi demonstrado que tenha agido de má-fé. A aquisição foi até mesmo anterior à inserção das restrições de circulação realizadas judicialmente na primeira instância, pelo Sistema RENAJUD.” (ID 22075918 - Pág. 10). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente, não merece subir o especial quanto à tese relativa à gratuidade de justiça deferida ao 7o recorrido, pois o Superior Tribunal de Justiça “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1469295/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 17/12/2021). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1327297 AgR-segundo, Relator LUIZ FUX, DJe 17/12/2021). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029